Tribunal: STF
Processo: MS 28137
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – APOSENTADORIA – TRIBUNAL DE CONTAS – TEMPO DE TRABALHO RURAL – CONTAGEM – CONTRIBUIÇÃO. Não havendo recolhimento de contribuição, não cabe a contagem do tempo de serviço rural – § 9º do artigo 201 da Constituição Federal.